Tribunal: TJPA
Processo: 0007331-06.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007331-06.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DO ROSARIO BRANDAO NERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR.
PRELIMINAR
. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
NULIDADE AFASTADA.
MÉRITO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS PRODUTOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e
MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 8958459):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, e para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito, e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente aos contratos declarados inexistentes, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde os débitos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC.

Em não havendo qualquer requerimento da parte interessada no prazo de trinta dias, arquive os autos.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

A parte autora, em suas razões recursais (Num. 8958461), postula em síntese pela majoração do
quantum
fixado a título de Danos Morais, de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, tendo em vista que melhor se amoldaria ao critério punitivo-pedagógico e ao critério bifásico da indenização. Por fim, requer ainda a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Já a parte ré, em suas razões recursais (Num. 8958464), argui a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. E no mérito, pontua que seria regular a contratação, portanto, inexistente qualquer ato ilícito do banco que enseje a indenização pretendida.

Assim, afirma estar em exercício regular de um direito, logo, inexistente a responsabilidade da instituição bancária quanto a repetição do indébito em dobro e ausência de comprovação do dano moral. Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões (Num. 8958468 e Num. 8958470), postulando pelo total improvimento da apelação da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, e para condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 6.000,00.

Pois bem.

O banco apelante suscita em
preliminar
, a ocorrência
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide. Esta não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
(AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o banco apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Ademais, vê-se que houve intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir (Num. 8958454), oportunidade em que o banco informa não possuir mais provas a produzir (Num. 8958456), sendo absolutamente contraditório o alegado cerceamento de defesa.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa
in casu
.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do
mérito
recursal.

Trata-se de relação de consumo, e assim sendo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora.

Logo, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos contratos supostamente firmados com a parte autora, CARTÃO DE CRÉDITO e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, o que não fez, já que não juntou em contestação, os contratos em questão.

Vê-se que não juntou qualquer documento na Contestação. Portanto, o banco réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a veracidade da contratação

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os produtos, etc. Contudo, sequer juntou o contratos.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal em contestação, de que foi a autora quem contratou os produtos CARTÃO DE CRÉDITO e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, é possível anular os negócios jurídicos, com o retorno das partes ao estado anterior.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte Autora, e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade dos negócios jurídicos, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu cobranças, referentes aos contratos jamais pactuados.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma em dobro, como entendeu o d. magistrado singular, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que demonstrados os descontos indevidos.

A título de argumento, acerca da repetição em dobro, evidencia-se que o texto legal é absolutamente claro a respeito. Há de existir engano plenamente justificável ou justificado pela entidade bancária ao proceder a cobrança, dispensando até arguição de má-fé.

Sobre o tema, pertinente a citação dos seguintes julgados:

CONTRATO BANCÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL -
CONTRATAÇÃO DO PRODUTO "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA" NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ORDENADA – APLICAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO C. STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP Nº 676.608-RS -

DANO MORAL BEM CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO AO CRITÉRIO DO JUÍZO PRUDENCIAL – MAJORAÇÃO DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006326920218260035 SP 1000632-69.2021.8.26.0035, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 06/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. No caso concreto, a própria instituição financeira reconhece que houve fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou os indevidos descontos no benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o requerido defende ter sido igualmente vítima do ilícito. II. Entretanto, a responsabilidade do demandado é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. Outrossim, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro da parte requerida foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do postulante do crédito, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. Em consequência, deve ser declarado inexistente o débito.
III. Assim, considerando a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado o engano justificável.
Entretanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, consoante as Súmulas 43 e 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. (...) (Apelação Cível Nº 70077573715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - CDC, ART. 42, §ÚN -AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO -VERBA HONORÁRIA - ELEVAÇÃO - NCPC, ART. 85, §§ 2º, 8º E 11 -PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificado o engano justificável, a repetição de indébito deve operar-se em dobro.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário não autoriza, per se, a presunção do dano moral, que reclama demonstração efetiva dos transtornos e abalados havidos como decorrência da ilicitude imputada. (TJPR-10ª Câmara Cível -Proc. 1723449-0 -Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca -Dj. 06/04/2018).

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Sabe-se que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em casos semelhantes, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever do Apelante/Réu indenizar a parte Autora/Apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório. Nesse contexto, a parte autora pleiteia pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, ao passo que o réu requer a minoração.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da parte ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Entendo, pois, devida a majoração dos danos morais a consumidora autora pela entidade bancária, considerando-se razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta feita, há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, apenas nesse ponto, sendo oportuno manter-se a declaração de inexistência da relação jurídica; a condenação do banco Réu à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, majorando-se a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, bem como
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal da parte ré, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024